Tribunal: TJSP
Processo: 1003116-67.2015.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO ACIDENTÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA QUANTO AO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DESCABIMENTO – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO ACIDENTÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA QUANTO AO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DESCABIMENTO – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Embargos rejeitados.